Tribunal: TJSP
Processo: 2133163-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou a incidência da verba honorária de sucumbência sobre o somatório das condenações: indenização por danos morais e tratamento médico. Agravante pugna para que a verba honorária incida somente sobre o valor dos danos morais.
Descabimento. O valor da obrigação de fazer é aferível e integra a condenação por danos morais.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou a incidência da verba honorária de sucumbência sobre o somatório das condenações: indenização por danos morais e tratamento médico. Agravante pugna para que a verba honorária incida somente sobre o valor dos danos morais.
Descabimento. O valor da obrigação de fazer é aferível e integra a condenação por danos morais.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133163-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado JOSÉ ALZEIR DA COSTA FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133163-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37921 - NAM
2
VOTO No: 37921
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2133163-47.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Bradesco Saúde S.A.
AGDO: José Alzeir da Costa Figueira
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
determinou a incidência da verba honorária de sucumbência sobre
o somatório das condenações: indenização por danos morais e
tratamento médico. Agravante pugna para que a verba honorária
incida somente sobre o valor dos danos morais.
Descabimento. O valor da obrigação de fazer é aferível e integra a
condenação por danos morais.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
f. 31/33 que fixou a título de quantia residual, devida como verba honorária de
sucumbência, o valor correspondente a R$7.839,70.
Insurge-se a agravante contra a incidência dos honorários
advocatícios sobre o somatório do valor do tratamento médico, além da
condenação por danos morais. Afirma que a verba de sucumbência deveria se
restringir ao valor da indenização.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Como bem salientado pela decisão agravada, a obrigação
de fazer em custear o tratamento médico, cujo valor é aferível e encontra-se
destacado nos autos, integra a condenação conjuntamente à indenização por
danos morais, razão pela qual a verba de sucumbência deve incidir sobre o valor
total da condenação.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE
SUPLEMENTAR.
PLANOS
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133163-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37921 - NAM
3
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO
CLARA
DO
ALCANCE
DA
SUCUMBÊNCIA
SEM
MODIFICAÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
FASE
DE
CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR
QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS
EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O
MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-
HOSPITALAR REALIZADO.
1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente
recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao
gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da
coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de
honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de
pedidos de compensação de danos morais e de obrigação
de fazer.
3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na
fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-
se o sentido e alcance do comando sentencial mediante
integração de seu dispositivo com a sua fundamentação,
mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar,
devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes
prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada.
4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de
advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão
fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a
qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido
pelo demandante, ou seja, o montante econômico da
questão litigiosa conforme o direito material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133163-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37921 - NAM
4
Precedente específico.
5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano
de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da
cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável
que a obrigação de fazer determinada em sentença não só
ostenta natureza condenatória como também possui um
montante econômico aferível.
6. O título judicial que transita em julgado com a
procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer
a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor
arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a
sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas
hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se
expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
08/10/2019,
DJe
11/10/2019)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator